Tribunal: TJDFT
Processo: 0720602-92.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0720602-92.2020.8.07.0003 RECORRENTE: WILLIAM FERNANDO SOUSA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESACATO (ART. 331 DO CPB). PACTO SAN JOSÉ DA COSTA RICA. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA DA PENA. CORRETA APLICAÇÃO. ART. 44, INC. II CPB. REGIME INICIAL SEMIABERTO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1.Insurge-se o sentenciado contra a sentença proferida pelo Juizado Especial Criminal de Ceilândia, que julgou procedente a pretensão punitiva do estado, para condená-lo como incurso nas penas do art. 331 do CPB, a oito meses e dez dias de detenção, no regime semiaberto. Em suas razões, sustenta a atipicidade da conduta e\ou insuficiência de provas. Ademais, defende a violação do princípio do non bis in idem quanto a dosimetria da pena. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão punitiva do Estado com fundamento no artigo 386, incisos III ou VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pede a análise da dosimetria da pena, para que o acréscimo seja limitado por circunstância judicial negativa na primeira fase à um sexto da pena-base, tal como compensar integralmente a confissão espontânea e a reincidência, estabelecendo o regime aberto e substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. O Ministério Público pugna pelo conhecimento do recurso, e seu improvimento. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 3. Consta da denúncia que: "No dia 04/10/2020, domingo, por volta das 19:30 hs, na QNP 10, EC, Conjunto H, Casa 31, Ceilândia/DF, o denunciado de forma livre e consciente, desacatou funcionários públicos no exercício de suas funções. Nas circunstâncias de tempo e local acima indicadas, durante abordagem realizada por guarnição da polícia militar, em virtude de tumulto provocado por uma briga entre vizinhos, o denunciado xingou os militares integrantes da equipe de "seus PMs de merda, vai tomar no cu". - ID 54959691. Vale registrar que a materialidade delitiva se encontra estampada nos autos, comprovada pela Termo Circunstanciado no 769/2020 - 23a DP (ID 54959671), bem como pelas declarações colhidas na esfera extrajudicial e pela prova oral produzida em juízo, a qual foi submetida ao contraditório e à ampla defesa (ID. 54961266). 4. Além disso, os relatos das autoridades que conduziram a abordagem destacam uma notável consistência na descrição dos eventos e das circunstâncias envolvidas, sendo especialmente evidente no que se refere ao modo e à razão da abordagem, nas condições em que o acusado se encontrava naquela ocasião, e nas ofensas proferidas contra os policiais militares, não havendo assim, margem para dúvida quanto à autoria e à materialidade da conduta atribuída ao acusado, pois a resposta do réu, ao dirigir insultos aos policiais, não pode ser interpretada meramente como expressão de descontentamento, mas sim como uma atitude depreciativa em relação à presença e atuação dos policiais. Neste sentido, o conjunto de evidências presente nos autos são provas suficientes para fundamentar a condenação do réu, demonstrando a presença do dolo específico no desejo do agente de difamar e intimidar um funcionário público no desempenho de suas funções. 5. Outrossim, mister consignar que os testemunhos prestados pelos policiais militares, possuem presunção de veracidade e de legitimidade, com o intuito de auxiliar na construção do convencimento do Juiz, especialmente porque, a simples alegação, desacompanhada de prova contundente para invalidar os depoimentos de servidores públicos, que gozam de presunção de veracidade, não revela potencial para invalidar os elementos de convicção constantes dos autos. 6. O dolo do réu/apelante restou caracterizado no instante em que desejou constranger os policiais, passando a proferir xingamentos e palavras de baixo calão, quando exerciam sua função, e em razão dela. Verificou-se que os fatos ocorreram quando os policiais realizavam abordagem, confirmando-se, assim, a vontade livre e consciente em menosprezar a função do servidor, configurando o crime de desacato previsto no artigo 331 do Código Penal. 7. O Pacto de San José da Costa Rica, que entrou em vigor no Brasil em 25/09/92, com a promulgação do Decreto 678/1995, se tornou um dos pilares da proteção dos direitos humanos, tendo em vista que consagra direitos políticos e civis, além daqueles relacionados à integridade pessoal e à proteção judicial. Com efeito, diante de divergência de entendimento entre as Turmas do STJ quanto à descriminalização da conduta prevista no art. 331 do CPB, decidiu o colegiado pela afetação do HC 379.269/MS, de modo a pacificar a questão. Nesse passo, ao cotejarem a convencionalidade entre a Legislação Penal Brasileira e o Pacto de San José, firmaram o entendimento de que a manutenção do crime de desacato no ordenamento jurídico não implica descumprimento do art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos, que trata da liberdade de expressão (STJ. 3a Seção. HC 379.269/MS, Rel. para acórdão Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 24/05/2017). Ademais, como frisou o i.Relator "a tipificação do desacato como crime é uma proteção adicional ao agente público contra possíveis ofensas sem limites, e não prejudica a liberdade de expressão, já que não impede a manifestação do cidadão, desde que o faça com civilidade e educação." No caso dos autos, restou demonstrada conduta da apelante contrária às regras de urbanidade e civilidade, configurando o crime de desacato. 8. Quanto ao regime de cumprimento, observe-se que, na origem, o magistrado, em estrito cumprimento à Lei Penal e Processual Penal, e considerando condenação pretérita em crime doloso, fixou a pena em privativa da liberdade, conforme estabelece o art. 44, inciso II do CPB. Em relação ao regime prisional, a sentença também deve ser mantida, a teor do que dispõe a Súmula 269, do STJ (É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais), e art. 33, §2o, alíneas "b" e "c", do Código Penal. 9. Com relação a dosimetria da pena, insta esclarecer que o art. 68 do Código Penal estatuiu o critério trifásico para fixação da pena. Deste modo, para o cálculo da pena-base, são consideradas as circunstâncias judiciais enumeradas no art. 59, parágrafo único, do Código Penal (primeira fase). Posteriormente, sobre essa pena inicial são aplicadas as circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas (segunda fase) e, por último, as causas de diminuição e aumento da pena (terceira fase). No presente caso, das oito condenações do apelante, a condenação dos autos 20160310177004, foi utilizada como agravante e as outras sete condenações, foram consideradas para maus antecedentes, não restando configurada a presença do bis in idem. Além disto, o Juiz minorou a pena em razão da confissão, todavia, a agravante de reincidência preponderou sobre a mesma no que condiz o Artigo 67 do Código Penal, que aduz: "No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência". 10. APELAÇÃO CONHECIDA e NÃO PROVIDA. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95. (Acórdão 1824276, 07206029220208070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2024, publicado no PJe: 11/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, tem-se que é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado no momento da interposição por se tratar de ação penal pública (HC 95128, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/02/2010, DJe-040 Divulg 04-03-2010 Public 05-03-2010). Em suas razões recursais, o recorrente alega violação ao art. 5o, IV, da CF. No entanto, verifica-se que o reexame da matéria decidida nos autos exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do conjunto fático-probatório, o que é vedado pelo verbete sumular n. 279/STF. Nesse sentido, confira-se precedente do Supremo Tribunal Federal: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime de desacato. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nos 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido. (ARE 1186444 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 23-04-2019 PUBLIC 24-04-2019) Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de abril de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal